Tribunal: TJSP
Processo: 2365783-55.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão e composição das contas do PASEP. Ilegitimidade passiva. Não enquadramento desta matéria nas hipóteses previstas pelo art. 1.015, do CPC. Impossibilidade, no caso em concreto, da aplicação do Tema Repetitivo 988, do STJ. Ausência de prejuízo desta questão ser discutida em eventual recurso de apelação. Omissão. Contradição. Inexistência. Discordância do entendimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão e composição das contas do PASEP. Ilegitimidade passiva. Não enquadramento desta matéria nas hipóteses previstas pelo art. 1.015, do CPC. Impossibilidade, no caso em concreto, da aplicação do Tema Repetitivo 988, do STJ. Ausência de prejuízo desta questão ser discutida em eventual recurso de apelação. Omissão. Contradição. Inexistência. Discordância do entendimento alcançado pela Turma julgadora após a análise das provas e alegações das partes existentes nos autos. Mero inconformismo. RECURSO REJEITADO.